Tribunal: TJDFT
Processo: 0713560-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0713560-95.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) EMBARGANTE: JOSENILDO SOUZA LIMA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos por JOSENILDO SOUZA LIMA, com base no artigo 609 do Código de Processo Penal, sob o fundamento de que deveria prevalecer o voto minoritário, a fim de que seja reconhecida a minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no. 11.343/06 (Id. 25497995). Intimada a Procuradoria de Justiça informou que o recurso apresentado se referia a outro processo, cujo assistido era outro réu (Id. 26022941). Ao Id. 26313840 a Defensoria Pública diz se tratar de mero erro material na indicação do assistido. Parecer da D. Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 26980322). É o relato do necessário. Passo a decidir. Inicialmente, quanto aos requisitos de admissibilidade, verifico que estes não foram integralmente preenchidos. Explico. Diferentemente do que tenta induzir a Defensoria Pública na manifestação de Id. 26313840 de que houve mero erro material na indicação do assistido, certo é que, a peça recursal de Id. 25497995 se refere, de fato, a outro processo, já que além de constar réu diferente dos presentes autos, traz fundamentação totalmente diversa, requerendo a prevalência do voto minoritário, no sentido de que seja aplicada a minorante do tráfico privilegiado. Contudo, nos presentes autos, tal tese sequer foi objeto de apreciação, porquanto, o voto minoritário prolatado, no momento do julgamento da apelação criminal, foi no sentido da desclassificação do tipo de tráfico, para o consumo próprio do art. 28, da Lei 11.343/06. Sendo assim, não há como se admitir o recurso, porquanto destoa totalmente do objeto dos presentes autos, além de não preencher o requisito do parágrafo único, do art. 609, do CPP, que é o pedido de prevalência do objeto de divergência, que, in casu, é a desclassificação da conduta para consumo próprio. Destarte, Não conheço dos presente Embargos Infringentes e de Nulidade. Transitado em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília, 19 de julho de 2021 15:14:21. Desembargador Gilberto Pereira Relator